Tribunal: TJSP
Processo: 2213790-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora do faturamento da empresa. Possibilidade. Redução do percentual incidente sobre o faturamento.
O agravado/credor não logrou êxito na satisfação do título executado e, nesse contexto, uma vez presentes os requisitos indicados no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é cabível. No mais, tendo em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora do faturamento da empresa. Possibilidade. Redução do percentual incidente sobre o faturamento.
O agravado/credor não logrou êxito na satisfação do título executado e, nesse contexto, uma vez presentes os requisitos indicados no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é cabível. No mais, tendo em vista o critério da razoabilidade, o valor constrito será reduzido a 10% do faturamento líquido.

Imposição aos sócios para que providenciem o depósito em Juízo do percentual estipulado para fins de penhora de faturamento da executada sobe pena de crime de desobediência. Inadequação. Obrigação imposta que competirá ao Administrador-depositário, a ser oportunamente nomeado pelo Juízo. Penalidade afastada. Inteligência do artigo 866 § 2o do CPC.
A hipótese de penalização dos sócios por crime de desobediência, em caso de não atendimento à determinação, consistente no depósito da quantia correspondente ao percentual da penhora de faturamento da executada estipulado pela decisão, deve ser, de fato, afastada, dada sua inadequação ao caso concreto. E isso porque, a incumbência de tal obrigação não se aplica aos sócios, mas sim ao administrador-judicial, a ser oportunamente nomeado para tal fim, conforme previsão expressa no artigo 866, § 2o do CPC.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043492
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2213790-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante VEMER ATACADISTA LTDA, é agravado
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido o 2o Desembargador que expõe os limites de sua
divergência por meio da declaração de voto que integra o presente julgado.
", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.781
Agravo de Instrumento no 2213790-72.2019.8.26.0000
Foro de Barueri / 6a Vara Cível
Juiz(a): Maria Elizabeth Oliveira Bortoloto
Agravante(s): Vemer Atacadista Ltda
Agravado(a)(s): Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO
FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DO PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO.
O agravado/credor não logrou êxito na satisfação do título
executado e, nesse contexto, uma vez presentes os requisitos
indicados no artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora
de percentual do faturamento de empresa devedora é cabível.
No mais, tendo em vista o critério da razoabilidade, o valor
constrito será reduzido a 10% do faturamento líquido.
IMPOSIÇÃO AOS SÓCIOS PARA QUE PROVIDENCIEM O
DEPÓSITO EM JUÍZO DO PERCENTUAL ESTIPULADO PARA
FINS DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EXECUTADA
SOBE PENA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INADEQUAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
IMPOSTA
QUE
COMPETIRÁ
AO
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO, A SER OPORTUNAMENTE
NOMEADO
PELO
JUÍZO.
PENALIDADE
AFASTADA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 866 § 2o DO CPC.
A hipótese de penalização dos sócios por crime de
desobediência, em caso de não atendimento à determinação,
consistente no depósito da quantia correspondente ao
percentual da penhora de faturamento da executada estipulado
pela decisão, deve ser, de fato, afastada, dada sua inadequação
ao caso concreto. E isso porque, a incumbência de tal
obrigação não se aplica aos sócios, mas sim ao administrador-
judicial, a ser oportunamente nomeado para tal fim, conforme
previsão expressa no artigo 866, § 2o do CPC.
Agravo parcialmente provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
SANTA CRUZ LTDA move em face de VEMER ATACADISTA LTDA, deferiu a
penhora de 20% do faturamento líquido da devedora e determinou a
intimação de seus sócios para efetuarem o depósito da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente mensalmente nos autos, sob pena de serem
responsabilizados por crime de desobediência.
Consta dos autos que a agravada moveu ação monitória em
face da agravante, a qual, após ser devidamente citada, apresentou
embargos ao mandado monitório. Referidos embargos foram julgados
procedentes em parte, para determinar o abatimento da quantia reconhecida
como paga sobre os valores cobrados pela autora, sendo, contudo, a ré
condenada ao pagamento do saldo subjacente, assim como ao pagamento
de verba sucumbencial e custas processuais, na forma estipulada pela r.
sentença.
Iniciou-se a fase de cumprimento da sentença.
As tentativas de localizar ativos financeiros, veículos e bens
em nome da executada não renderam frutos o que motivou a exequente a
requerer a penhora de 20% do faturamento da executada.
O nobre magistrado a quo, considerando que não foram
localizados outros bens, deferiu a penhora de 20% do faturamento líquido
da devedora, impondo-se a seus sócios o ônus de efetuar o deposito mensal
dos respectivos valores, sob pena de serem responsabilizados por crime de
desobediência.
Inconformada, a executada recorre. Alega, em suma, que: (a) a
penhora é excessivamente gravosa e prejudicial ao desenvolvimento de sua
atividade empresária; (b) não houve o esgotamento de outros meios, menos
onerosos à executada, para tentativa de localização de bens para satisfação
do crédito perseguido pela exequente (c) a determinação viola norma
processual contida nos artigos 805 e 866 do CPC, se olvidando dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade
(d) o percentual aplicado foge à razoabilidade e sua manutenção e efetiva
incidência poderá causar sérios riscos à manutenção da atividade
empresarial exercida pela agravante, devendo tal imposição ser reduzida a
um percentual que não inviabilize a continuidade da empresa; (e) a
responsabilização dos sócios por crime de desobediência, para o caso de
não cumprimento da obrigação, imposta pela decisão não possui aplicação
ao caso concreto, uma vez que subsiste sansão específica, prevista no
artigo 774 do CPC, devendo, assim, tal penalidade ser afastada. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada, ou,
subsidiariamente, para que seja reduzido para percentual da penhora para
2% sobre o faturamento líquido da agravante e, ainda, para que seja
afastada a implicação de prática de crime de desobediência imposta pela
decisão.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
A agravada ofereceu contraminuta (fls. 30/32).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. O recurso comporta provimento em parte.
Com efeito, relativamente à penhora sobre faturamento da
executada pessoa jurídica, compete observar que a realização da penhora
não deve afastar-se das regras de procedibilidade que recomendam a
observação, além dos princípios legais, dos critérios da conveniência e da
utilidade, sempre com o intuito de atingir a consecução da justiça,
assegurando a pronta realização do crédito e evitando que a execução se
eternize, com prejuízos para o credor.
A dificuldade em localizar bens penhoráveis é sintomática, já
sinalizando que a tarefa do exequente e a atuação do Judiciário serão
árduas. Não custa lembrar que, se de um lado é certo afirmar que a
execução deve-se fazer pelo modo menos gravoso ao devedor, de outro ela
se realiza em benefício do credor, e deve, na medida do possível, ser
eficaz. Se os executados deixam de nomear bens suficientes à satisfação do
credor, devem se sujeitar à nomeação mais gravosa de bens, a critério do
exequente.
Apesar da excepcionalidade da medida, não há óbice à
penhora sobre o faturamento de empresa. O Novo Código de Processo
Civil manteve o tratamento que já era conferido à matéria, admitindo-se a
penhora de percentual do faturamento de empresa devedora na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência, insuficiência ou difícil alienação de bens penhoráveis.
A executada, em sua posição processual cômoda, recusa-se a
apresentar bens em Juízo (ou não os possuem), e por isso, sujeita-se à
atuação jurisdicional tendente à sua localização de patrimônio, ainda que
eventual constrição venha a desrespeitar a ordem prevista no art. 835 do
Código de Processo Civil que, aliás, não é absoluta, mas preferencial.
Notadamente, observa-se dos autos originários que na
tentativa de satisfação do crédito foram realizadas pesquisa de bens por
meio do sistema bacen-jud, e renajud, das quais, não se obteve resultado
positivo e, por isso, ao contrário do que sustenta a recorrente, impõe-se a
constrição de percentual de faturamento da empresa, sem qualquer
violação de ordem indicativa descrita no artigo 835 do Código de Processo
Civil.
3. Em contrapartida, a medida não pode inviabilizar a
continuidade da empresa.
A despeito da ausência de prova de paralisação das atividades
da recorrente, presume-se demasiada a constrição de 20% do seu
faturamento líquido, já que pode colocar em risco os resultados
financeiros, em prejuízo da própria satisfação da dívida executada.
Em suma, e de acordo com o posicionamento adotado por esta
Câmara do Tribunal de Justiça, é cabível a razoável redução do percentual
a 10% do faturamento líquido da devedora. Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA DE
PERCENTUAL
DO FATURAMENTO BRUTO
DA
EMPRESA

ADMISSIBILIDADE busca infrutífera de bens para satisfação da
execução inocorrência de ofensa à ordem estabelecida pelo art.
835 do CPC/2015, que não é absoluta regra do art. 805 do
CPC/2015, a respeito da menor onerosidade da execução para o
devedor, que não pode implicar óbice para a satisfação do
interesse do credor, bem como para a celeridade da tutela
jurisdicional,
constitucionalmente
assegurada
penhora de faturamento mantida percentual de 30% fixado em
1o grau, todavia, que, em princípio, se mostra demasiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade da constrição
forma diária demasiadamente
dispendiosa conveniência de redução para o percentual de 10%
do faturamento bruto mensal (e não diário) da empresa devedora
valor que presumidamente não coloca em risco sua regular
atividade, o que também é de interesse da credora
agravo
parcialmente provido apenas para o fim de redução do percentual
fixado e alteração da periodicidade. (AI n.o 2083309-55.2018.8.26.0000
TJSP/12a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Castro Figliolia j. 17/10/2018).
“EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA. Penhora de
10%
do faturamento bruto da Agravante. Possibilidade. Não localização
de outros bens penhoráveis suficientes para a satisfação do crédito
executado. Ônus da executada de requerer eventual substituição
da penhora, a teor do art. 848, do NCPC. Princípios da
preservação da empresa e da menor onerosidade. Decisão
mantida. Recurso não provido”. (AI n.o 2156513-35.2018.8.26.0000

TJSP/12a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Tasso Duarte de Melo j. 29/08/2018).
Ademais, como bem ponderado pelo r. Juízo a quo caberá ao
administrador-depositário nomeado, incumbido de concretizar a medida
judicial, realizar visitas no estabelecimento empresarial, acompanhar o
fechamento de caixa diário, aprofundando-se da situação financeira da
executada e, enfim, encaminhar relatório sobre o cumprimento do plano de
pagamento ou se este, de fato, inviabiliza o exercício da atividade
empresarial, momento em que, caso confirmado pelo administrador-
depositário, a medida poderá ser novamente reajustada.
4. Por fim, a hipótese de penalização dos sócios por crime de
desobediência, em caso de não atendimento à determinação, para o
depósito da quantia correspondente ao percentual da penhora de
faturamento da executada estipulado pela decisão, deve ser, de fato,
afastada, dada sua inadequação ao caso concreto.
E isso porque, a incumbência de tal obrigação não se aplica
aos sócios, mas sim ao administrador-judicial, a ser oportunamente
nomeado para tal fim, conforme previsão expressa no artigo 866, § 2o do
CPC.
5. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para manter a penhora de faturamento, reduzindo-a
ao percentual de 10% do faturamento líquido da devedora, bem como para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a penalidade por crime de desobediência imposta aos sócios da
executada pela decisão.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24096
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213790-72.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: BARUERI 6a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
AGTE.: VEMER ATACADISTA LTDA.
AGDA.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos os autos.
Acompanhei o voto da douta maioria no tocante à manutenção da
penhora sobre o faturamento da agravante, bem como para afastar a penalidade por
crime de desobediência imposta aos sócios da executada. Divergi, todavia, no tocante à
redução do percentual da constrição de 20% para 10% do faturamento líquido da
empresa.
Exponho as minhas razões.
Entendo que, como regra, a penhora de faturamento deva recair sobre
o faturamento bruto da devedora, ressalvadas situações excepcionais devidamente
comprovadas a impor solução diversa.
A experiência demonstra que a estipulação da penhora sobre o
faturamento líquido costuma não dar resultado algum na hipótese, normalmente o
ganho líquido da devedora passa a ser inexistente.
A constrição sobre o faturamento líquido permite o esvaziamento da
medida por meio da criação de despesas artificiais (contratação de empréstimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de investimentos etc.). Trata-se de manobras contábeis de difícil fiscalização.
A respeito da maior conveniência de que a penhora recaia sobre o
faturamento bruto e não sobre o líquido, confiram-se os seguintes julgados deste
Tribunal:
“PENHORA DE FATURAMENTO - Decisão do juízo de primeiro
grau deferindo sobre 10% do faturamento bruto da executada - Cabimento
- Inadmissibilidade de se considerar o faturamento líquido, que pode ser
manipulado ao talante do devedor - Percentual de dez por cento (10%) que
atende ao princípio da continuidade da atividade empresarial e garante
satisfação do direito do credor em prazo razoável - Precedentes do STJ e
deste E. TJ/SP - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido”
(A.I. 2225188-50.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. 12.02.2019);
“Execução - Penhora Incidência sobre 20% do faturamento líquido
mensal da empresa agravante Penhora que está prevista nos arts. 835, X,
e 866 do atual CPC Caso em que foram realizadas diversas diligências,
visando à localização de bens passíveis de constrição, porém, sem sucesso
Execução que se processa no interesse do credor Modalidade de penhora
que deve persistir. Execução Penhora - Constrição incidente sobre 20%
do faturamento líquido mensal da empresa agravante que se revela
inadequada - Penhora desse percentual que pode resultar no
comprometimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias da
empresa, impedindo o seu funcionamento Viável a estipulação do limite
de 5% sobre o faturamento bruto mensal da empresa agravante Penhora
sobre a receita líquida que seria inócua, não assegurando a garantia do
juízo caso a empresa executada comprovasse a ocorrência de prejuízo ou
saldo negativo em seu balanço - Decisão reformada nesse ponto - Agravo
provido em parte” (A.I. 2033573-34.2019.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 21.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se destacar também que a constrição sobre o faturamento bruto, ao
invés do líquido, reduz a litigiosidade entre as partes. É que a modalidade em referência
dispensa a necessidade de um acompanhamento pormenorizado do movimento
financeiro integral da empresa. A circunstância, por certo, tem o condão de afastar ou
ao menos diminuir eventuais e intermináveis discussões a respeito das entradas e
saídas de capital, além de outros debates assemelhados que ocorrem quando a penhora é
determinada sobre o faturamento líquido.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio de veículo
determinado de ofício e Base de cálculo para a penhora de faturamento -
Após o advento da LF 11.382/2006, a prerrogativa de indicação de bens à
penhora é do credor (CPC, art. 652, § 2o), admitida ao devedor: (a) essa
iniciativa, apenas quando o exequente não tiver exercido o seu direito de
nomeação, e (b) a influência na definição do bem penhorado, mediante o
incidente de substituição de bem penhorado (CPC, arts. 656 e 668) -
Inadmissível determinação de constrição judicial de bens ou de reforço,
ampliação ou substituição de penhora, de ofício, pelo MM Juízo da
execução - Além de lícita, a penhora sobre o faturamento tomando por
base de cálculo o faturamento bruto mostra-se mais adequada que a sobre
o faturamento líquido, porque importa em diminuir a litigiosidade entre
as partes - Na espécie: (a) a constrição judicial, via sistema Renajud, de
restrição de licenciamento, transferência e circulação de veículos da
executada, é nula porque determinada, de ofício, além de manifestamente
descabida, no que concerne às vedações de licenciamento e circulação, no
caso dos autos, em que a devedora é empresa de transportes; e (b) lícita a
fixação do faturamento bruto como da base do cálculo da penhora sobre
faturamento - Recurso provido, em parte” (grifos nossos) (A.I.
0088421-83.2011.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rebello Pinho, j. 05.09.2011).
Tecidas tais ponderações preliminares, no caso dos autos, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida, foi determinada a penhora de 20% do faturamento líquido mensal da
empresa agravante.
O princípio da vedação da reformatio in pejus impede a alteração da
base de cálculo nos moldes acima propugnados penhora do faturamento líquido para o
bruto.
Consideradas todas as circunstâncias acima alinhavadas que não
recomendavam a adoção da penhora sobre o faturamento líquido, deveria ser mantido o
percentual fixado na decisão recorrida.
De resto, não ficou demonstrado que a constrição de 20% do
faturamento líquido mensal da agravante seja excessiva ao ponto de inviabilizar a
continuidade de sua atividade empresarial. Cabia a ela demonstrar, por meio de prova
documental idônea, a necessidade de redução da penhora.
Convém anotar que o percentual fixado em primeiro grau pode ser
alterado a qualquer tempo, tanto por proposta da credora quanto da devedora, desde que
efetivamente demonstrado que não está em consonância com a real situação econômica
da empresa o que não ocorreu no caso dos autos, visto que a agravante não trouxe
provas a respeito de sua situação financeira.
Em suma, pelos motivos alinhavados, entendi que era caso de
manutenção da decisão recorrida.
Nesses moldes, o meu voto parcialmente vencido foi pelo
desprovimento do agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
FAEA9CB
8
11
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
FB1FBD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213790-72.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.